Tribunal: TRF3
Processo: 5027130-78.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
354/549)

5027130-78.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027130-78.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: MANOEL MOREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DIRCEU SCARIOT - SP98137-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIO SCARIOT - SP163161-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DIEGO SCARIOT - SP321391-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Direito Processual Civil. Julgamento por decisão monocrática. Agravo interno. Argumentos que não infirmam a motivação exposta. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na intempestividade do recurso interposto.

III. Razões de decidir

3. Os argumentos trazidos não infirmam a motivação exposta na decisão recorrida.

IV. Dispositivo

4. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027130-78.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: MANOEL MOREIRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DIRCEU SCARIOT - SP98137-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCIO SCARIOT - SP163161-A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: DIEGO SCARIOT - SP321391-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo interno, interposto por Manoel Moreira da Silva nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática terminativa proferida com fundamento no art. 932, III, do mesmo diploma legal.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que o relator não agiu com acerto no tocante ao não conhecimento do agravo de instrumento.

Alega que a falha ao protocolar o recurso em tribunal diverso deve ser tratada como erro escusável, pois o agravante agiu de boa-fé.

Oportunizada vista à parte contrária, retornaram os autos sem as contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): O julgamento monocrático deu-se nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, haja vista a ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 1.017, da legislação citada.

A compatibilidade constitucional dessas atribuições conferidas ao Relator decorre da impugnabilidade da decisão monocrática mediante recurso para o órgão colegiado, bem como da conformidade com os primados da economia e celeridade processuais. Assim, com a interposição do presente recurso, ocorre a submissão da matéria ao órgão colegiado.

Foi dito na decisão recorrida:

"Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Moreira da Silva contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou o cálculo do INSS.

É o relatório. DECIDO.

O feito comporta julgamento monocrático, nos termos autorizados pelo artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Dispõe o artigo 1.016, §2o do diploma processual civil:

"Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

(...)

§ 2o No prazo do recurso, o agravo será interposto por:

I - protocolo realizado diretamente no tribunal competente para julgá-lo;

II - protocolo realizado na própria comarca, seção ou subseção judiciárias;

III - postagem, sob registro, com aviso de recebimento;

IV - transmissão de dados tipo fac-símile, nos termos da lei;

V - outra forma prevista em lei." (Grifou-se)

A r. decisão agravada foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça em 15.07.2025 (ID 339216232- pág. 476).

A parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento perante o e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,o qual, pelo v. acórdão ID 339216232 - págs. 481/489, não conheceu do recurso e declinou da competência em favor desta e. Corte Regional.

No caso em exame, o agravo não pode ser conhecido em virtude de sua manifesta intempestividade, haja vista ter sido protocolado neste Tribunal apenas em 13.10.2025, quando já decorrido o prazo legal de 15 (quinze) dias, fixado no artigo 1.003, §5o do Código de Processo Civil. Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO EM TRIBUNAL INCOMPETENTE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. Não se conhece do Agravo Regimental interposto fora do prazo estabelecido pelo art. 545 do CPC e 258 do RISTJ.

2. Não se exime da intempestividade a circunstância de o recurso ter sido, no prazo, protocolado erroneamente em tribunal incompetente (AgRg no Ag. 327.262/MG, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, DJ 24.09.2001, REsp. 1.024.598/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19.12.2008 e AgRg no Ag. 1.159.366/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, DJe 14.05.2010 ).

3. Agravo Regimental do Município do Rio de Janeiro não conhecido." (AgRg no REsp n. 1.124.440/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/11/2012, DJe de 26/11/2012.)"

"AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO - INTERPOSIÇÃO PERANTE TRIBUNAL INCOMPETENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O agravo de instrumento tem por objeto impugnar decisão proferida por juízo estadual investido de competência federal delegada, tendo sido interposto perante o E. Tribunal de Justiça de São Paulo - incompetente para seu processo e julgamento - e, posteriormente, remetido a este Tribunal Regional Federal da 3a Região.

2. A apresentação de recurso perante Tribunal incompetente, ainda que no prazo legal, constitui erro grosseiro e não tem o condão de afastar a sua intempestividade.

3. Agravo interno não provido." (TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5027364-94.2024.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 18/02/2025, DJEN DATA: 24/02/2025).

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Intime(m)-se."

Com efeito, o agravo não trouxe argumentos que infirmem a motivação exposta na decisão recorrida.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

É como voto.

EMENTA

Direito Processual Civil. Julgamento por decisão monocrática. Agravo interno. Argumentos que não infirmam a motivação exposta. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na intempestividade do recurso interposto.

III. Razões de decidir

3. Os argumentos trazidos não infirmam a motivação exposta na decisão recorrida.

IV. Dispositivo

4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão